Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726766-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. RECORRIDO: RIBEIRO NETO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERESSE DE AGIR. FALSIDADE DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes. 2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada, 3. Reconhecida a falsidade documental na sentença e ante a ausência de impugnação específica da matéria, deve ser mantida a fundamentação referente aos valores a serem restituídos. 4. A fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente é norteada pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 5. Apelação da ré parcialmente conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166, 186 e 884, todos do Código Civil, asseverando regular a cobrança feita, tendo em vista lastreada nas cláusulas do contrato livremente firmado entre as partes de boa-fé. Sustenta, ademais, que a prevalência do acórdão combatido refletirá enriquecimento sem causa da contraparte; b) artigo 85, §2o, do CPC, afirmando equívoco na fixação dos honorários advocatícios, que devem, segundo alega, ser minorados à luz da proporcionalidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 24271610, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 104, 110, 166, 186 e 884, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados (enunciado 211 da Súmula do STJ), registre-se que a apreciação da tese recursal, seja quanto à higidez da cobrança, seja quanto ao aludido enriquecimento ilícito, demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 85, §2o, do CPC, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1740467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012